Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADITAMENTO DO CONTRATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. PEDIDO DE RECÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO MAIS APROFUNDADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Fundando-se o pedido de tutela de urgência em suposto cálculo equivocado da correção monetária aplicada às parcelas de financiamento imobiliário, a mera juntada de simulações retiradas de programa do Banco Central do Brasil não se mostra suficiente para deferimento do pleito.
2. O suposto cálculo equivocado da correção monetária aplicada às parcelas do contrato demanda análise mais aprofundada do contrato, bem como o exercício do contraditório pela parte demandada e instrução probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.